Tribunal: TJBA
Processo: 0785567-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785567-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JOEDSON DA SILVA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM BASE NO TEMA 1184 DO STF. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. TETO DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. VALOR ATUALIZADO DE R$25.935,05. SUPERAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, respeitada expressamente a competência constitucional de cada ente federado para definição do patamar que considera como pequeno valor. O Município de Salvador, por meio da Lei nº 7.186/2006 e Portaria nº 052/2022, estabeleceu como de pequeno valor os débitos atualizados de até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). O valor atualizado do débito executado (R$ 25.935,05) supera largamente o limite estabelecido pelo ente municipal, não se enquadrando na categoria de execução de baixo valor. A extinção de ofício da execução fiscal sem prévia intimação das partes viola os princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do CPC. Agravo interno conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0785567-13.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado JOEDSON DA SILVA BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e dar-lhe provimento, bem como dar provimento ao Apelo nos termos do voto da relatora.